Tribunal: TJDFT
Processo: 0749822-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. VENCEDORA. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ESCALONAMENTO.
1. O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF promoveu a ação de coletiva de n° 2010.01.1.025679-5 em que foi reconhecido o direito de recebimento de adicional noturno dos servidores filiados ao sindicato, com trânsito em julgado em 16/11/2012.
2. A ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contudo, o ajuizamento de ação coletiva interrompe o prazo de contagem prescricional, que volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, sem que ocorra a redução do prazo prescricional para período inferior a cinco anos, nos termos das súmulas 150 e 383 do STF.
3. O cumprimento de sentença coletivo protocolado pelo sindicato, em 13/07/2015, interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, com o recomeço da contagem em 09/10/2019, contudo, o cumprimento individual originário foi protocolado em 12/12/2022, após o termo final do prazo prescricional (09/04/2022), caracterizando a prescrição da pretensão executiva.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
5. Considerando-se que a Fazenda Pública figura como parte (independentemente de vencida ou vencedora), a fixação da verba honorária ocorre de forma escalonada, devendo-se observar os critérios estabelecidos nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.